Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-45.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020375-45.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NEUSA MARTINS DA COSTA MOURA - CPF: 529.097.351-68 (RECORRENTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 330, INCISO I E ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, e a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito.

2.
Em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça se constata que os patronos destes autos ajuizaram várias ações distintas em face da parte requerida, com ações repetidas e fundamentos idênticos, sem a adequada instrução e sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes.

3.
Recurso desprovido.

4.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
que, nos termos do art. 330, inciso I, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

Sustenta a recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, pois, a seu ver, os documentos requeridos pela magistrada não são requisitos essenciais para a propositura da ação, visto que nos autos já consta o número do contrato firmado entre as partes, bem como a demonstração dos descontos realizados por extratos Extrato de Empréstimos Consignados da folha do INSS.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

A parte requerida em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença do juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023